Tribunal: TJDFT
Processo: 0744573-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744573-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução proposta por o cumprimento de sentença requerida pela 1a agravante em desfavor de MULTIGRAIN S.A., indeferiu a arguição de impenhorabilidade da devedora nos seguintes termos: De acordo com o art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. No caso em tela, a análise dos extratos acostados nos Ids no 70517676 e 71032253 revela que se trata de conta corrente e poupança, denominada "conta fácil". Além disso, observa-se que há registro de movimentação como espécie de conta-corrente, pois se observa do extrato Id no 71032253 o pagamento de R$ 100,00, outro pagamento de R$ 1.151,11 em 03/08 e, por fim, pagamento de R$ 200,00 em 07/08, todos por meio de débito (Visa Electron), o que descaracteriza a conta em questão como simples poupança, caracterizando-a assim como espécie de conta-corrente, não havendo que se falar na proteção da impenhorabilidade para o valor em questão. Por outro lado, não houve impugnação da penhora na conta CCLA União Mato Grosso do Sul, no valor de R$ 11,83. Ante o exposto, rejeito à impugnação à penhora e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 37.670,18 e R$ 11,83 em contas de titularidade da executada. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Transfira-se imediatamente o valor bloqueado para conta de depósito judicial. 2. Preclusa esta, expeça-se à parte exeqüente, alvará de levantamento da quantia em questão. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que os saldos de conta poupança são impenhoráveis até o montante de 40 salários mínimos. Sustenta, também, que não houve requerimento pelo credor de penhora pelo sistema BACEN-Jud e que o Juízo de origem não se manifestou sobre a impossibilidade de penhora quando a execução se refere à entrega de coisa certa. Colaciona os precedentes que entende corroborarem com os fundamentos esposados e, aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Regular preparo constante no ID 20269361. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verifica a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se três questões: a penhora efetivada em valores depositados em conta poupança da devedora; a utilização do sistema BACEN-Jud independente de requerimento da parte credora e sobre a inviabilidade de penhora em execução para entrega de coisa certa. Sobre a execução para entrega de coisa certa, assim dispõe o art. 809 do CPC/2020: Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente. No caso em apreço, a própria credora, em sua petição inicial indicou que não cumprida a obrigação de entrega, fosse o feito convertido em rito do pagamento por quantia certa, indicando o valor correspondente da coisa a ser entregue, acrescidos dos devidos encargos contratuais. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. Nesse sentido confira-se o seguinte aresto desta egrégia Corte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. VALOR DO CONTRATO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 809 do Código de Processo Civil, o exequente tem direito a receber o valor da coisa, se essa não lhe foi entregue, não havendo necessidade de liquidação se o valor já foi previamente definido no contrato. 2. O valor nominal remanescente da dívida é a quantia mínima que a parte executante poderia exigir, motivo pelo qual não há como reconhecer a nulidade. 3. Não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1038334, 07054208020178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange a ausência de requerimento de que se procedesse o bloqueio pelo BACEN-Jud, a nova ordem jurídica processual estabelecida pela Lei no 13.105/2015 (NCPC), em consonância com a Constituição da República (art. 5o, LXXVII), devem primar pelos princípios da efetividade do processo e de sua razoável duração, razão pela qual nos termos do art. 6o do CPC, prevalece o princípio colaborativo, razão pela qual também o magistrado poderá determinar medidas que visem a rápido resolução do lítigio. Nesse sentido, deixando a parte de efetuar o pagamento no prazo consignado, o escopo do processo executivo passa a ser a persecução patrimonial do devedor até a quantia suficiente para a quitação do débito, razão pela qual não há óbice legal para a medida deferida pelo magistrado. Em relação à penhora ter recaido sobre conta poupança, dispõe o art. 789 do CPC/2015 que todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, ressalvados, contudo, aqueles que a lei exclui, considerados impenhoráveis, consoante rol do art. 833 do referido Codex. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. A hermenêutica teleológia das disposições que regem as exceções da regra geral da penhorabilidade de todos os bens do devedor, indica que aquelas contas que, embora seja cadastradas como poupança, são utilizadas para regular e cotidiana movimentação financeira, não merecem a proteção da impenhorabilidade. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015 prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. 2. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1151013, 07164308720188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise da documentação acostada, em especial do extrato da conta onde foi procedida a penhora evidencia que, não obstante se tratar de conta denominada poupança (Conta Fácil) (ID 20269373 pág. 12), a sua movimentação indica se tratar de conta utilizada para as transações correntes, com saques de quantia em dinheiro, pagamento de boletos, pagamento de despesas cotidianas, razão pela qual não se mostra equivocada a decisão do magistrado de afastar a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse contexto, não se constata a verossimilhança dos direitos que amparam a pretensão recursal, razão pela qual restam afastados os pressupostos autorizadores para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora